Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-84.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de nulidade "querela nullitatis insanabilis" cumulada com exceção de preexecutividade. Sentença mantida. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, omissão e obscuridade. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de nulidade "querela nullitatis insanabilis" cumulada com exceção de preexecutividade. Sentença mantida. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, omissão e obscuridade. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.